Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703903-66.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO VINICIUS ALVES DE MORAIS RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO ID 62287853. O documento será expedido pelo juízo de origem após o trânsito em julgado do acórdão. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.